Tribunal: TJDFT
Processo: 0746002-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. MÉTODO DE CÁLCULO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da afirmada configuração da hipótese de prejudicialidade externa; b) deliberar a respeito da alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao Distrito Federal; e c) definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. 2. A regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença que pode vir a ser eventualmente desconstituída, ressalvada a possibilidade de proferimento de decisão que defira tutela de urgência.3. Inicialmente convém ressaltar que o ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal.4. É pertinente esclarecer que no processo referente à demanda rescisória em questão (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) a Egrégia 1a Câmara Cível proferiu acórdão por meio do qual indeferiu a petição inicial da ação ajuizada pelo Distrito Federal, diante da nítida impropriedade da via eleita (Acórdão no 1951904), circunstância que apenas corrobora a correção dos fundamentos anteriormente expostos, concernentes à inexistência de qualquer impedimento relacionado à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva inaugurado na origem.5. Especificamente no que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser ressaltado que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação interposto pela entidade sindical na fase de conhecimento (autos no 0032331-53.2016.8.07.0018), deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido de que a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, não se aplica à situação concreta. 5.1. Além disso, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos de processo instaurado pelo ajuizamento de ação rescisória, a Eminente Relatora reafirmou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise.6. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos moldes dos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 6.1. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recursais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça.7. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 7.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.8. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 8.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.9. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a norma estabelecida no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 9.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 10. Quanto ao mais, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões judiciais, ou mesmo a criação de embaraços à efetivação da ordem respectiva (art. 77, inc. IV, do CPC). 10.1. Na situação ora examinada o agravante apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial proferida, razão pela qual não está demonstrada, ao menos no presente momento, a intenção de prejudicar o andamento do curso do processo.11. Recurso conhecido e desprovido.